Tribunal: STF
Processo: HC 107823
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RIGIDAMENTE IMPOSTO DE DURAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE EXAME À LUZ DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A duração da instrução criminal deve submeter-se ao postulado da proporcionalidade, de modo a evitar a impunidade em casos de aguda complexidade. Precedentes (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 92719, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008; HC 105133, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010; HC 102062, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).



    2. In casu, o impetrante alega, em suma, que: (i) na origem, o acusado foi citado por edital, mas constituiu advogado particular para sua defesa técnica, razão pela qual o processo seguiu seu curso normal, tendo sido decretada a prisão preventiva em 14/07/2008; (ii) o advogado constituído, no entanto, teria renunciado ao mandato em 26/11/2008, e por esse motivo, segundo afirma o impetrante, o paciente não teria tomado conhecimento da audiência de interrogatório; (iii) em 06/05/2009 o paciente foi preso; (iii) em 11/06/2009, sobreveio sentença condenando o réu a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de latrocínio); (iv) em sede de apelação, o julgamento foi convertido em diligência para a qualificação e interrogatório do réu; (v) o impetrante sustenta que haveria excesso de prazo da prisão do paciente, que encontrar-se-ia preso desde 06/05/2009; (vi) sustenta, ainda, que a sentença seria nula, em virtude da ausência de interrogatório do paciente.



    3. O patrono do acusado somente renunciou ao mandato em 28 de novembro de 2008, quando já estava ciente da designação da audiência de instrução e julgamento para 7 de abril de 2009; ademais, o réu encontrava-se foragido e não houve pedido expresso da defesa para que o acusado fosse interrogado, noticiando o local onde estava preso, de modo que não se pode acoimar de nula a sentença condenatória.



    4. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB). Aplicação do verbete nº 691 da Súmula da Jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011).



    5. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 



    6. Agravo regimental desprovido.